Tribunal: TJSP
Processo: 2158101-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Antecipação de tutela - empréstimo bancário para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária - existência da dívida - ação revisional de contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito - inadmissibilidade de garantia da posse do carro, cabível discussão nas vias próprias - possibilidade de negativação da mutuária -

Ementa:
*Antecipação de tutela - empréstimo bancário para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária - existência da dívida - ação revisional de contrato de financiamento c.c. declaratória de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito - inadmissibilidade de garantia da posse do carro, cabível discussão nas vias próprias - possibilidade de negativação da mutuária - ausência de caução idônea correspondente ao valor cobrado constante da contratação que "ab initio" equivale ao valor controvertido da dívida - impossibilidade de depósito a menor - tutela denegada - não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15 - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158101-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAYARA
ELIZA AZEVEDO, é agravado OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158101-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37133
AGRV.No: 2158101-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : MAYARA ELIZA AZEVEDO
AGVDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*Antecipação de tutela - empréstimo bancário para aquisição
de veículo, com garantia de alienação fiduciária - existência da
dívida - ação revisional de contrato de financiamento c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e
repetição do indébito - inadmissibilidade de garantia da posse
do carro, cabível discussão nas vias próprias - possibilidade de
negativação da mutuária - ausência de caução idônea
correspondente ao valor cobrado constante da contratação que
“ab initio” equivale ao valor controvertido da dívida -
impossibilidade de depósito a menor - tutela denegada - não
preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15 - agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 72/73, dos autos eletrônicos da
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento
para
aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação
fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de
cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito, que
denegou
à
autora
agravante
antecipação
de
tutela
objetivando o depósito das parcelas vincendas pelos
valores que entende devidos; a exclusão da negativação do
nome dos órgãos de proteção ao crédito, ou abstenção se o
caso; e a manutenção na posse do bem dado em garantia.
2.
Formado
o
instrumento,
o
recurso
foi
recebido e processado sem liminar (fls. 27/28), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158101-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acusando resposta do recorrido apesar de regularmente
intimado (fls. 32).
É o relatório.
3. Insiste a recorrente na necessidade das
recusadas pretensões, mormente porque a mera adoção dos
critérios preconizados no contrato de financiamento, ao
qual ele aderiu, acarretará a inevitável inadimplência
obrigacional,
possibilitando
à
instituição
financeira
privá-la da posse do veículo adquirido com os recursos do
mútuo.
4. Contudo, o agravo não merece acolhimento. Em
acréscimo às certeiras ponderações judiciais de fls. 72/73
dos autos principais, anota-se que, quanto à temida
negativação, incontroverso o empréstimo contraído pela
recorrente
perante
a
financeira
recorrida,
cumpre
ressaltar que ao banco de dados incumbe mesmo servir de
instrumento de proteção ao crédito e, no limite da
inadimplência, faculta-se-lhe manter registro que, por si
só, não caracteriza abusividade ao bom nome, à imagem ou
reputação da interessada, cogitando-se por igual de
exercício regular de direito pela entidade de caráter
evidentemente
público,
mormente
que,
constatando-se
inexatidão de dado, ou de indispensável esclarecimento ou
explicação a completá-lo, cabe ao órgão depositário das
informações realizar e difundir a anotação tida como
necessária pelo detentor do registro (Lei 8.078/90, art.
43, § 3o e Lei 9.507/97, art., 4o, § 2o).
5.
Demais,
a
ação
revisional/declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158101-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proposta pela mutuária contestando valores, encargos e
juros acoimados de excessivos, com prática de anatocismo,
certamente ainda não apurados no procedimento legal, de
modo a causar eventual ilícita elevação do débito, não
está mesmo respaldada em jurisprudência pacífica dos
Tribunais Superiores. Adiciona-se que não há caução idônea
nem depósito nos autos principais do correspondente ao
valor cobrado constante do contrato, que “ab initio”
equivale ao valor controvertido da dívida e que certamente
não é aquela importância entendida como devida pela
agravante e que ainda não foi submetida ao crivo do
contraditório e da ampla defesa. A presente solução segue
orientação do C. STJ, que recomenda cautela na aplicação
da inclusão, exclusão ou apenas suspensão da negativação,
devendo-se fazer sempre, quando colocada a questão,
prudente apreciação, atentando-se às peculiaridades de
cada situação (REsp. no 527618/RS, Segunda Seção, REL.
MIN. CESAR ASFOR ROCHA, j. 22.10.2003).
6. De outra parte, não se afigura razoável
impedir o agravado OMNI S/A de recorrer ao Judiciário para
eventualmente conseguir a busca e a apreensão do veículo
ou o que entender necessário à proteção dos seus direitos.
Dessa maneira, ressalvadas situações excepcionais, entre
as quais não se acha esta disputa, será no âmbito dessa
demanda eventualmente promovida pelo agente financeiro que
deverá ocorrer o debate acerca de se manter o bem com o
recorrente,
controvertendo-se
a
mora,
a
efetiva
inadimplência do devedor, até se podendo reportar a este
feito revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158101-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
7. Em suma, de fato estão descumpridos os
requisitos
do
art.
300
do
CPC/15,
da
mesma
forma
inaplicando-se ao caso o juízo cautelar do § 1o do mesmo
dispositivo adjetivo, ao deferimento da liminar debatida,
o que não impede, no transcurso do “due process of law”,
uma vez surgidos elementos e indícios concretos benéficos
às pretensões da agravante, que o juízo "a quo" reexamine
a possibilidade da concessão, embasando cabalmente o
“decisum” (CF/88, art. 93, IX).
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js